Tribunal: TJPA
Processo: 0802566-98.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802566-98.2021.8.14.0061

APELANTE: RAFAEL CRAVO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º,
II, § 2º-A, I e § 3º, II, c/c ART.14, II, CP – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE MANTIDA – PENA BASE MAIS PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL.
A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Redução da pena base. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RAFAEL CRAVO MARTINS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e § 3º, II, c/c art.14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e pagamento de 30 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 07/08/2021, por volta de 15h30min, Rafael Cravo Martins, ora denunciado, e seu comparsa não identificado tentaram subtrair uma motocicleta e tirar a vida da vítima Ronielson Gonçalves dos Santos após roubar uma motocicleta da vítima Deyvison Braga Freitas. Consoante apurado na via administrativa, no dia do ocorrido, o ofendido Ronielson relatou que estava na frente da casa de sua amiga, localizada na Rua João Soares, bairro Paravoa, neste Município, quando foi abordado por 02 (dois)

indivíduos em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, sendo que o carona, posteriormente reconhecido como sendo o acusado Rafael Cravo, estava munido de uma arma de fogo tipo revólver. Segundo a vítima, o denunciado desceu do veículo com a arma em punho e anunciou o assalto, momento em que pediu para o ofendido não se mexer. Na sequência, o comparsa do denunciado passou a proferir as textuais: “atira, atira que é pela!”, gíria esta que, segundo a vítima, é como os criminosos se referem à policiais. Desta feita, o denunciado acionou por 02 (duas) vezes o gatilho da arma apontada para a vítima que, felizmente, não disparou. Aproveitando-se dessa situação, o ofendido conseguiu esconder-se atrás de um carro que estava estacionado na calçada, oportunidade em que puxou a sua arma e efetuou um disparo na direção dos assaltantes. Posto isso, o acusado rapidamente retornou ao veículo e empreendeu fuga com seu comparsa, mas acabaram se chocando com um veículo que passava pela Rua Aloisio Chaves, ocasião em que caíram do veículo e saíram correndo em direções opostas. O acusado foi capturado pelo ofendido na rua seguinte, próximo a ponte do Paravoa, quando já tinha se desfeito da arma (...)”. (sic)

Denúncia recebida no dia 31.08.2021, id-9497137.

Insurge-se o apelante em face da dosimetria da pena. Requer o redimensionamento da pena base, a fim de que a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime seja considerada neutra, pois ausente fundamentação idônea. Pretende ainda a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena base a um patamar mais justo e proporcional, com a consequente reforma da pena aplicada.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
22/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RAFAEL CRAVO MARTINS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e § 3º, II c/c art.14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e pagamento de 30 dias multa.

Insurge-se o apelante em face da dosimetria da pena. Requer o redimensionamento da pena base, a fim de que a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime seja considerada neutra, pois ausente fundamentação idônea. Pretende ainda a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito em comento não foram objeto de recurso, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

O MM. Juízo fixou a pena base em
8
anos de reclusão
e 5
0
dias multa, considerando como negativa a circunstância do crime, como a seguir transcrevo:
“
As circunstâncias do crime destoam do ordinário. A prática do injusto em concurso de agentes contribuiu significativamente para o êxito da empreitada, razão pela qual utilizo a majorante respectiva na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial
.”

Ressalto que as circunstâncias do crime “são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. Embora envolvendo o delito” (NUCCI, 2022, p. 410).

Ocorre que a despeito de a referida circunstância judicial ter sido bem fundamentada, o MM. Juízo
a quo
elevou a pena base excessivamente, fixando-a muito acima do mínimo legal, mesmo sem haver outras circunstâncias valoradas negativamente. Sendo assim, a pena base deve ser fixada em patamar mais próximo ao mínimo, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multa.

Importante frisar que a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea e da reincidência, pelo que a pena deve permanecer conforme fixada na primeira fase da dosimetria, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a causa de diminuição da pena pela tentativa, art. 14, II, do CP, eis que o delito não se consumou em virtude de a arma não ter disparado por falha mecânica, circunstância alheia à vontade do réu. Desta forma, reduzo a pena em 1/3 diante do
iter criminis
percorrido pelo réu, que chegou a acionar o gatilho. Sendo assim, resta a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 8 dias multa.

Mantenho ainda a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, art. 157, § 2º-A, I, do CP, bem como o aumento em 2/3, totalizando a pena de 5 anos, 2 meses e 06 dias de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/06/2024